Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704061-83.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: L. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA BARBOSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face da sentença (ID 41793204) prolatada pela 15a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta pelo ora apelado, julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré à autorização e custeio de bomba de insulina e de todos os insumos descritos no item b da petição inicial, prescritos pelo médico assistente do autor para seu tratamento de Diabete Mellitus – tipo 1, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais pela negativa indevida. Em suas razões recursais (ID 41793225), requer a apelante o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, alegando que o prazo de 48h fixado na sentença para cumprimento da obrigação de fazer é inexequível, estando sob o perigo de dano. Alega que a bomba de infusão “Insula Minimed” se trata de órtese de monitoramento de insulina da marca Medtronic, que não se encontra previsto no rol de eventos e procedimentos obrigatórios da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde. Preparo regular (ID 7193226). Por ora, é o que importa relatar. Decido. Pugna a apelante CENTRAL UNIMED S/A pelo recebimento do apelo no duplo efeito. Sobre a questão, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Ressalte-se que, no caso dos autos, trata-se de sentença que confirmou a tutela provisória concedida, razão pela qual, de início, não lhe é atribuído efeito suspensivo opes legis. Nessa ordem de ideias, cabe a necessária ressalva de que, a despeito da ausência de efeito suspensivo automático, o §4o do artigo 1.012 do CPC garante ao apelante a possibilidade de requerer tal efeito, caso demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, a apelante ressalta que o prazo de 48h fixado na sentença para cumprimento da obrigação de fazer é inexequível, estando sob o perigo de dano de lhe ser imputado o pagamento de multa diária. Alega que a multa diária de R$ 1.000,00 foi fixada em valor exorbitante, pois o limite de R$ 50.000,00 corresponde a valor superior ao do próprio valor da causa (R$ 20.000,00). Verifica-se que essa Relatoria analisou o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela provisória pleiteada pelo autor, nos autos do Agravo de Instrumento no 0723258-60.2022.8.07.0000. Os argumentos ali lançados se fazem relevantes até o presente momento processual, motivo pelo qual deles me utilizo para analisar o presente requerimento de efeito suspensivo ao recurso interposto pela ré. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do supracitado art. 1.012, § 4o, do CPC, o referido requerimento se dá à luz do requisito da probabilidade do direito e, sendo relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. Compulsando os autos originários, verifica-se que o apelado comprovou ser beneficiário da operado de saúde apelante, bem como demonstrou que possui Diabetes Mellitus Tipo 1. A médica do autor lhe prescreveu o tratamento com a bomba de insulina e insumos necessários, conforme laudo acostado aos autos. No presente juízo de cognição sumária, verifico que o tratamento foi devidamente prescrito por médico especialista. Com efeito, compete ao médico, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. É certo que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929 e do EREsp 1.889.704, por maioria, fixou entendimento no sentido que o rol da ANS é taxativo, porém não de forma absoluta. Conforme o voto do Relator Ministro Luís Felipe Salomão, a Corte definiu as seguintes teses: 1 - O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Assim sendo, verifico que, ainda que o rol da ANS seja taxativo em regra geral, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. No caso dos autos, no presente momento processual, entendo que restou demonstrado que o tratamento postulado é imprescindível e que não existe, diante da situação do apelado que se trata de uma criança de tenra idade, substituto terapêutico ou procedimentos constantes no rol da ANS capazes de tratar a doença do agravante. Conforme explicou de forma detalhada o laudo médico, as taxas de insulina do apelado precisam ser constantemente monitoradas e, diante da baixa dose a ser injetada, não é possível a aplicação do medicamento por meio de injeção ou caneta. Nesse sentido, transcrevo parte do laudo médico, in verbis: “Desde o diagnóstico, Lorenzo vem fazendo uso das insulinas análogas Tresiba (degludeca) e FIASP (Asparte), sempre com custos próprios, mas mesmo com grande esforço dele e dos cuidadores (pais e babá), o controle glicêmico ideal não foi alcançado. Por ser uma criança muito pequena, com apenas 2 anos e 5 meses, as doses de insulina que ele precisa são muito pequenas, e não é possível aplicar essas doses com seringas ou canetas de insulina, que aplicam a dose mínima de meia unidade (0,5 un). Por esse motivo, as doses de insulina acabam sendo insuficientes, o que causa o aumento abrupto da glicemia (hiperglicemia) e, quando a dose maior é aplicada para que a glicemia volte ao normal, a glicemia acaba por abaixar demais, levando-o ao outro extremo glicêmico, a hipoglicemia. Essa alternância constantes entre glicemias muito altas e muito baixas é extremamente prejudicial ao organismo, podendo gerar danos irreversíveis aos tecidos e vasos sanguíneos capilares, e em caso de hipoglicemia grave podendo levar a morte do paciente (...)”. Assim, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito. Da mesma forma, tenho que o perigo na demora milita em favor do apelado, ante o comprometimento da sua saúde causado pela ausência do efetivo controle glicêmico. Tampouco considero a multa arbitrada exorbitante, não verificando desproporcionalidade, especialmente considerando-se que seu principal objetivo é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso até ulterior exame do mérito recursal. Em observância ao comando do art. 178 do CPC, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito do recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora